Tribunal: STJ
Processo: 1008943-86.2024.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236089 - SP(2025/0378084-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GABRIELA APARECIDA SANTOS DA CRUZ
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
NÃO SENSÍVEIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). LEI DO
CADASTRO POSITIVO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei Geral de Proteção de Dados (
prevê, em seu
o, as
Lei n. 13.709/2018)
art. 7
hipóteses em que está autorizado o tratamento de dados pessoais de terceiros por
gestores de bancos de dados, sendo necessário, como regra, o consentimento pelo
titular (inciso I), salvo específicas hipóteses de interesse público, enumeradas no
referido artigo. O tratamento de dados para a proteção do crédito está autorizado
no inciso X do referido artigo, o qual remete à legislação específica a delimitação das
situações em que o tratamento de dados pessoais se enquadra em atividades voltadas
à proteção do crédito.
2. A Lei do Cadastro Positivo (
prescreve expressamente que o
Lei n. 12.414/2011)
gestor está autorizado a compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento

armazenadas com outros bancos de dados, não conferindo autorização para que os
gestores compartilhem livremente dados pessoais de terceiros com eventuais
consulentes.
3. Dessa forma, embora os gestores de bancos de dados para proteção de crédito
possam realizar o tratamento de dados pessoais de terceiros e, inclusive, abrir
cadastro sem prévio consentimento do cadastrado, em regra, não estão autorizados a
disponibilizar tais dados a terceiros sem o consentimento prévio de seus titulares.
4. A disponibilização de dados pessoais, por si só, não configura dano moral
presumido (
), sendo imprescindível a comprovação de que a conduta do
in re ipsa
gestor de banco de dados resultou em abalo significativo aos direitos de personalidade
do titular.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano no exame de fatos e provas,
assentou que o recorrente não demonstrou a efetiva disponibilização de seus dados
pessoais a terceiros pela recorrida, tampouco comprovou a ocorrência de danos
morais decorrentes da suposta conduta. Rever tais conclusões não é cabível na via do
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55092871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b857dd5d-9651-43f1-a41a-f56e700b870e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b857dd5d-9651-43f1-a41a-f56e700b870e

RECURSO ESPECIAL No 2236089 - SP(2025/0378084-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GABRIELA APARECIDA SANTOS DA CRUZ
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
NÃO SENSÍVEIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). LEI DO
CADASTRO POSITIVO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei Geral de Proteção de Dados (
prevê, em seu
o, as
Lei n. 13.709/2018)
art. 7
hipóteses em que está autorizado o tratamento de dados pessoais de terceiros por
gestores de bancos de dados, sendo necessário, como regra, o consentimento pelo
titular (inciso I), salvo específicas hipóteses de interesse público, enumeradas no
referido artigo. O tratamento de dados para a proteção do crédito está autorizado
no inciso X do referido artigo, o qual remete à legislação específica a delimitação das
situações em que o tratamento de dados pessoais se enquadra em atividades voltadas
à proteção do crédito.
2. A Lei do Cadastro Positivo (
prescreve expressamente que o
Lei n. 12.414/2011)
gestor está autorizado a compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento

armazenadas com outros bancos de dados, não conferindo autorização para que os
gestores compartilhem livremente dados pessoais de terceiros com eventuais
consulentes.
3. Dessa forma, embora os gestores de bancos de dados para proteção de crédito
possam realizar o tratamento de dados pessoais de terceiros e, inclusive, abrir
cadastro sem prévio consentimento do cadastrado, em regra, não estão autorizados a
disponibilizar tais dados a terceiros sem o consentimento prévio de seus titulares.
4. A disponibilização de dados pessoais, por si só, não configura dano moral
presumido (
), sendo imprescindível a comprovação de que a conduta do
in re ipsa
gestor de banco de dados resultou em abalo significativo aos direitos de personalidade
do titular.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano no exame de fatos e provas,
assentou que o recorrente não demonstrou a efetiva disponibilização de seus dados
pessoais a terceiros pela recorrida, tampouco comprovou a ocorrência de danos
morais decorrentes da suposta conduta. Rever tais conclusões não é cabível na via do
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54729073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: dd574bf1-563a-4a95-9fbe-bf27f84ea47f

Trata-se de recurso especial interposto por GABRIELA APARECIDA
SANTOS DA CRUZ, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fl. 368):
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Autora alega que a empresa requerida comercializa sem
autorização seus dados pessoais através de serviços como “Acerta Essencial”,
“Acerta Intermediário”, “Acerta Completo” e “Dataplus''. Respeitável sentença de
improcedência. Recurso da autora que insiste na procedência. Possibilidade de
utilização dos dados pessoais do consumidor em serviço de avaliação de risco de
concessão de crédito ao consumidor ("Credit Scoring"). Dados não considerados
sensíveis. Aplicação das Leis
e
Matéria pacificada no
12.414/11
13.709/18.
recurso especial repetitivo, Tema 710, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Mera inserção da informação que não configura, por si só, ato ilícito capaz de
gerar dano extrapatrimonial. Ausência de circunstâncias especificas. Dano moral
não configurado. Precedente. RECURSO DESPROVIDO.

A recorrente alega, em síntese, que o acórdão violou o
do Código
art. 21
Civil; os arts. 7o, incisos I e X, 8o e 9o da
(Lei Geral de Proteção de
Lei 13.709/2018
Dados); os arts. 3o, § § 1o e 3o, inciso I, 4o e 5o, inciso VII, da
(Lei do
Lei 12.414/2011
Cadastro Positivo); e o
§ § 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 43,
Alega, quanto à suposta ofensa ao
§§ 1o e 2o, do Código de Defesa
art. 43,
do Consumidor, que a abertura de cadastro e a comercialização de dados pessoais
sem a comunicação ou autorização do consumidor violam o dever de informação e
ensejam dano moral
.
in re ipsa
Argumenta que a divulgação de dados pessoais, como endereço e telefone,
sem consentimento, afronta os arts. 7o, incisos I e X, 8o e seus §§ e 9o da
bem como os arts. 3o, §§ 1o e 3o, inciso I, 4o e 5o, inciso VII, da
Lei 13.709/18,
que exigem consentimento expresso para o tratamento de dados
Lei 12.414/11,
pessoais.
Indica que houve contrariedade ao
do Código Civil, uma vez que o
art. 21
acórdão não teria reconhecido a proteção à privacidade e à intimidade do recorrente,
que foram comprometidas pela comercialização de seus dados pessoais.
Aponta, por fim, que a decisão recorrida diverge de outros julgados que
reconhecem o dever de comunicação prévia e a configuração de dano moral in re ipsa
em casos de comercialização de dados pessoais sem consentimento.
Contrarrazões às fls. 420-439, nas quais a parte recorrida alega que o
recurso especial não merece ser provido, em razão da incidência da Súmula 211/STJ.
No mérito, defende a legalidade dos serviços prestados, a ausência de ato ilícito e a
inexistência de dano moral.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54729073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: dd574bf1-563a-4a95-9fbe-bf27f84ea47f

VOTO
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por Gabriela Aparecida Santos da Cruz
contra Boa Vista Serviços S.A., alegando que a ré, ora recorrida, teria comercializado
os seus dados pessoais sem autorização, por meio de serviços como “Acerta
Essencial” e “Data Plus”. Em virtude disso, requereu a abstenção da divulgação de
seus dados pessoais e a condenação da ré ao pagamento de quantia não inferior à R$
11.000,00 (onze mil reais) a título de danos morais.
Em primeira instância, o Juiz julgou improcedente o pedido formulado pela
autora, com fundamento no
do CPC.
art. 487
Interposta apelação pela autora, o TJSP negou provimento ao recurso.
Transcrevo, abaixo, os principais trechos do acórdão recorrido (fls. 369-371):

O documento de páginas
evidencia que os dados pessoais da autora foram
58/60
disponibilizados com a finalidade de alimentar o cadastro positivo de consumidores
para facilitar a concessão de crédito.
O cadastro para fins de avaliação de risco de concessão de crédito ao consumidor
("Credit Scoring") é licita e independe de consentimento do consumidor, matéria
que foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na tese firmada no
julgamento do Tema 710:
"I - O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para avaliação do risco
de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas
variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco
de crédito).
II - Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo
o, IV, e pelo
o,
art. 5
art. 7
I, da
(lei do cadastro positivo).
Lei n. 12.414/2011
III - Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites
estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da
privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão
do CDC e da Lei n. 12.414/2011.
IV - Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem
ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos
dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais
valoradas."
Tal entendimento se coaduna com o código consumerista, que autoriza a
existência de cadastros de consumidores (artigo 43):
[...]
Ainda que se pudesse considerar a inserção no cadastro de informações
excessivas, como por exemplo o número de telefone do consumidor (artigo 3o, §
3o, I, da
, a divulgação, por si só, não gera dever de indenizar.
Lei 12.414/2011)
A mencionada tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso
repetitivo (item V), considera ato ilícito somente quando ocorra a utilização
indevida da informação, com repercussão na esfera moral do consumidor.
"V - O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring",
configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a
responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo
banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da
pela
Lei n. 12.414/2011)
ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas
Documento eletrônico VDA54729073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: dd574bf1-563a-4a95-9fbe-bf27f84ea47f

ou sensíveis (art. 3o, § 3o, I e II, da
, bem como nos casos de
Lei n. 12.414/2011)
comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou
desatualizados." (destaquei).
A hipótese recomenda adotar o entendimento também sedimentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral" (Resp. n° 215.666 - RJ, in RSTJ
sem
150/382,
destaque no original).

Contra o referido acórdão, foi interposto o presente recurso especial que ora
analiso.
No presente caso, como se vê, cinge-se a controvérsia a saber se a simples
disponibilização de dados pessoais de consumidores, sem sua prévia comunicação e
consentimento, a consulentes que desejam utilizar esse banco de dados, dá ensejo à
indenização por danos morais.
A Lei Geral de Proteção de Dados (
prevê, em seu
Lei n. 13.709/2018)
art. 7
o, as hipóteses em que está autorizado o tratamento de dados pessoais de terceiros
por gestores de bancos de dados, sendo necessário, como regra, o consentimento
pelo titular (inciso I), mas não o sendo em outras hipóteses. A hipótese que interessa
ao caso em exame está prevista em seu inciso X, a saber, o tratamento "para proteção
do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação competente". Confira-se:

Art. 7o O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas
seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as
disposições do Capítulo IV desta Lei;
IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que
possível, a anonimização dos dados pessoais;
V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos
preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular
dos dados;
VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou
arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307/96;
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de
terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do
titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou
X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação
pertinente.
Documento eletrônico VDA54729073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: dd574bf1-563a-4a95-9fbe-bf27f84ea47f

Observe-se que a LGPD remete à legislação específica a delimitação das
situações em que o tratamento de dados pessoais se enquadra em atividades voltadas
à proteção do crédito.
Nesse sentido, a Lei do Cadastro Positivo (Lei n.
), que trata
12.414/2011
especificamente do sistema de
, não confere autorização para que os
credit scoring
gestores compartilhem livremente dados pessoais de terceiros com eventuais
consulentes. Em verdade, conforme dispõe o art. 4o, inciso IV, da mencionada lei, em
os gestores podem disponibilizar tão somente: (a) a nota ou pontuação de
rol taxativo,
crédito, calculada com base em informações de adimplemento; e (b) o histórico de
crédito, desde que haja autorização específica e prévia do titular dos dados. Veja-se:

Art. 4o O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta Lei, a:
I - abrir cadastro em banco de dados com informações de adimplemento de
pessoas naturais e jurídicas;
II - fazer anotações no cadastro de que trata o inciso I do caput deste artigo;
III - compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento armazenadas

com outros bancos de dados; e
IV - disponibilizar a consulentes:
a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas informações de
adimplemento armazenadas; e
b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do
cadastrado.

§ 4o A comunicação ao cadastrado deve:
I - ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no banco de dados,
sem custo para o cadastrado;
II - ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes; e
III - informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o
cancelamento do cadastro no banco de dados.
§ 5o Fica dispensada a comunicação de que trata o § 4o deste artigo caso o
cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados.
§ 6o Para o envio da comunicação de que trata o § 4o deste artigo, devem ser
utilizados os dados pessoais, como endereço residencial, comercial, eletrônico,
fornecidos pelo cadastrado à fonte.
§ 7o As informações do cadastrado somente poderão ser disponibilizadas a
consulentes 60 (sessenta) dias após a abertura do cadastro, observado o disposto
no § 8o deste artigo e no
desta Lei.
art. 15
§ 8o É obrigação do gestor manter procedimentos adequados para comprovar a
autenticidade e a validade da autorização de que trata a alínea
do inciso IV
b
do caput deste artigo.

Como se verifica, a Lei do Cadastro Positivo prescreve expressamente que
o gestor está autorizado a compartilhar as
e de
informações cadastrais
adimplemento armazenadas
, bem como disponibilizar
com outros bancos de dados
Documento eletrônico VDA54729073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: dd574bf1-563a-4a95-9fbe-bf27f84ea47f

a consulentes apenas a nota de crédito, não contemplando a possibilidade de repasse
a terceiros de outros dados ou histórico de crédito sem a anuência expressa do titular,
o que reforça o caráter restritivo e protetivo da norma.
Conclui-se, então, que, embora os gestores de bancos de dados para
proteção de crédito possam realizar o tratamento de dados pessoais de terceiros e,
inclusive, abrir cadastro sem prévio consentimento do cadastrado, em regra, não estão
autorizados a disponibilizar tais dados a terceiros sem o consentimento prévio de seus
titulares.
A meu ver, contudo, a disponibilização de dados pessoais de terceiros, por
si só, ainda que não autorizada, não gera direito à indenização por dano moral.
Com efeito, diferentemente dos dados sensíveis — cuja proteção é
reforçada em razão de seu potencial discriminatório e de sua aptidão para afetar
diretamente a dignidade do titular, podendo ensejar estigmatização, exclusão ou
segregação (KONDER, Carlos Nelson. O tratamento de dados sensíveis à luz da
In: TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato
Lei 13.709/2018.
(coord.). A lei geral de proteção de dados pessoais e suas repercussões no direito
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019) —, os dados pessoais
brasileiro
correspondem às informações ordinárias, frequentemente fornecidas em cadastros
diversos, inclusive em plataformas digitais de uso cotidiano, não estando, via de regra,
submetidos a regime jurídico de sigilo.
Desta feita, por serem comuns e apenas identificarem as pessoas a que se
referem (LGPD,
o, inciso I), a divulgação de dados pessoais, por si só, não
art. 5
atinge diretamente os direitos da personalidade de seu titular, já que não lesa
frontalmente o seu direito à personalidade.
Assim, para que se configure dano moral nesses casos, é necessário que o
titular comprove efetivamente que os seus dados pessoais foram ilegalmente
disponibilizados, compartilhados ou comercializados pelos gestores de bancos de
dados para proteção de crédito e que esse fato resultou em
aos
abalo significativo
seus direitos de personalidade.
Nesse sentido, a Segunda Turma deste STJ já decidiu, em
julgamento recente, que o vazamento de informações pessoais de terceiros, por si só,
não gera danos morais presumidos (in re ipsa):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS COMUNS E SENSÍVEIS. DANO
MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO DANO.
I - Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por particular contra
concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por danos morais
decorrentes do vazamento e acesso, por terceiros, de dados pessoais.
II - A sentença julgou os pedidos improcedentes, tendo a Corte Estadual
reformulada para condenar a concessionária ao pagamento da indenização, ao
fundamento de que se trata de dados pessoais de pessoa idosa.
Documento eletrônico VDA54729073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: dd574bf1-563a-4a95-9fbe-bf27f84ea47f

III - A tese de culpa exclusiva de terceiro não foi, em nenhum momento, abordada
pelo Tribunal Estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração
apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a
In casu, não há falar em prequestionamento ficto, previsão do
Súmula n. 211/STJ.
do
isso porque, em conformidade com a jurisprudência do
art. 1.025
CPC/2015,
STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões
recursais ofensa ao
do
de modo a permitir sanar eventual
art. 1022
CPC/2015,
omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da
matéria tida por omissa diretamente por esta Corte. Tal não se verificou no
presente feito. Precedente:
AgInt no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp 1737467/SC,
Turma, julgado em
DJe
8/6/2020,
17/6/2020.
IV - O
o, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser
art. 5
considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado,
previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais mas não
íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural não podem ser
classificados como sensíveis.
V - O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha
indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica,
não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o
dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados
comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.
VI - Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.130.619/SP,
julgado em
DJe de
- grifei)
7/3/2023,
10/3/2023

No presente caso, como visto do acórdão recorrido, o recorrente nem
mesmo comprovou que houve efetiva disponibilização de seus dados a terceiros pela
recorrida.
Além disso, o recorrente não demonstrou, de forma concreta, os motivos
pelos quais a suposta disponibilização de seus dados pessoais teriam lhe gerado dano
moral. Em verdade, se limitou a alegar que esse dano seria presumido.
Assim, tendo em vista que o recorrente não logrou êxito em comprovar, de
forma efetiva, que a recorrente disponibilizou seus dados a terceiros, tampouco a
configuração dos danos morais, entendo que o acórdão recorrido deve ser
integralmente mantido, não havendo que se falar em violação ao
o da
art. 7
e ao
o da
Lei 13.709/2018
art. 4
Lei 12.414/2011.
Ainda que assim não fosse, rever as conclusões do Tribunal de origem
quanto à disponibilização dos dados do autor e à falta de comprovação do
dano demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na via do recurso especial, devido ao óbice da Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54729073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: dd574bf1-563a-4a95-9fbe-bf27f84ea47f

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: dd574bf1-563a-4a95-9fbe-bf27f84ea47f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.236.089 / SP
Número Registro: 2025/0378084-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089438620248260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIELA APARECIDA SANTOS DA CRUZ
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:16
Código de Controle do Documento: adcd0c71-4e8d-487b-80fb-20e3186067d3

Documento eletrônico VDA55078416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:16
Código de Controle do Documento: adcd0c71-4e8d-487b-80fb-20e3186067d3